Tribunal: CARF
Processo: 10935.005251/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEBCAD n° 37.170.580-0, de 15/07/2008.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). CÓDIGO FPAS INFORMADO EM GFIP.
Mantém-se a exigência das contribuições destinadas a terceiros (outras entidades e fundos), calculadas de acordo com o código de FPAS informado pela empresa em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, em face da ausência de elementos de prova suficientes para enquadramento da empresa em outra atividade econômica.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005251/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
RHOLDYNG SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DEBCAD n° 37.170.580-0, de 15/07/2008.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO
No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida
quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS). CÓDIGO FPAS INFORMADO EM GFIP.
Mantém-se a exigência das contribuições destinadas a terceiros (outras
entidades e fundos), calculadas de acordo com o código de FPAS informado
pela empresa em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, em face da ausência de elementos de prova suficientes para
enquadramento da empresa em outra atividade econômica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005251/2008-59
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005251/2008-59

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 64 a 65), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal , interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 55 a 58), proferida em sessão de julgamento de 06 de março de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-21.235, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/CTA), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente
a impugnação (e-fl. 184), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo Acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS).
CÓDIGO FPAS INFORMADO EM GFIP.
Mantém-se a exigência das contribuições destinadas a terceiros (outras entidades e
fundos), calculadas de acordo com o código de FPAS informado pela empresa em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, em face da
ausência de elementos de prova suficientes para enquadramento da empresa em outra
atividade econômica.
Lançamento Procedente”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 22), além deste lançamento –
DEBCAD n° 37.170.580-0, período de apuração 01/2004 a 12/2004, referente às contribuições
sociais destinadas a Outras Entidades denominadas "Terceiros" (Salário Educação — SE,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial — SENAC, Serviço Social do Comércio — SESC e Serviço de Apoio
às Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre a Folha de Pagamento de todos os
segurados empregados a serviço da empresa, há outros lançamentos correlatos, vejamos:

Ainda, destaca-se que, por meio de sorteio, além do presente Processo no
10935.005251/2008-59, referente ao DEBCAD n° 37.170.580-0, nos foi direcionado para relatar
e emitir o respectivo voto o Processo no 10935.005250/2008-12, relacionado ao DEBCAD n°
37.170.581-9, período de apuração 01/2004 a 12/2004, referente às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social (contribuição da empresa e contribuição para o financiamento
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005251/2008-59

dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT) incidentes sobre a folha de
pagamento de todos os segurados a serviço da empresa, processo este que também será analisado
nesta sessão de julgamento.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 55 a 58) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração — DEBCAD n° 37.170.580-0 — lavrado contra a empresa
acima mencionada, para exigência de crédito tributário no valor total de R$ 19.273,65
(composto de R$ 10.044,79 de contribuições, mais multa e juros de mora
correspondentes, calculados até 15/07/2008).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 21 a 25, as contribuições exigidas são
relativas ao período de janeiro/2004 a dezembro/2004 e correspondem às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, denominados "terceiros" (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados da empresa autuada. Esse Relatório esclarece também que as
contribuições lançadas não foram informadas pela empresa na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP.
Os valores apurados pela fiscalização estão todos detalhados no "DAD -
Discriminativo Analítico de Débito" (fls. 04 e 05), no "DSD - Discriminativo Sintético
de Débitó" (fls. 06 e 07) e no "RL — Relatório de Lançamentos" (fls. 08). Os
fundamentos legais da exigência constam no anexo "FLD — Fundamentos Legais do
Débito" (fls. 11 a 14) e os documentos comprobatórios anexados pela fiscalização são
os mesmos que instruem a o Auto de Infração DEBCAD 37.170.581-9 (Processo
Administrativo n° 10935.005250/2008-12), ao qual o presente processo encontra-se
apensado
A empresa foi cientificada do lançamento em 16/07/2008 e apresentou defesa
tempestiva em 01/08/2008 (fls. 39), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Alega que no período de 01/2004 a 12/2004 a empresa informou indevidamente o
FPAS 515, quando o correto seria o FPAS 655, próprio para a atividade de locação de
mão de obra temporária.
- Afirma que essa informação errônea de FPAS gerou o percentual indevido de 5,89%
de contribuições para terceiros, sendo que, na condição de empresa de trabalho
temporário, a empresa deve recolher apenas o percentual de 2,5%, destinado ao
FNDE.
- Com base nesses argumentos, requer o cancelamento total do Auto de Infração.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CTA
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 55 a 58), primeira
instância do contencioso tributário. Em suma, entende que não houve equivoco por parte da ora
Recorrente em utilizar o código FPAS – 515-0 (inclusive nas GFIP's apresentadas em separado
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005251/2008-59

para cada tomador de serviços), sendo correta aplicação dos seguintes perceptuais das
contribuições destinadas “ao FNDE (2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1,5%), SESC (1,0%) e
SEBRAE (0,3%), totalizando o percentual de 5,8%, incidente sobre a folha de pagamento dos
segurados empregados.”
Neste sentido, a DRJ/CAT, fundamenta em sua decisão que:
“Para alterar esse enquadramento, a empresa deveria apresentar provas que
justificassem a utilização do FPAS 655, haja vista que o simples fato de a pessoa
jurídica ter como objeto social a locação de mão-de-obra temporária (cf. contrato
social de fls. 26 a 35), não é motivo suficiente para a alteração do FPAS informado em
GFIP.
É que o código de FPAS 655 aplica-se apenas ao cálculo das contribuições incidentes
sobre a remuneração de trabalhadores temporários. Assim, quando a empresa fornece
mão-de-obra temporária em conformidade com a Lei 6.019/74, deve efetuar
recolhimentos com base em dois códigos: FPAS 515, para as contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento dos trabalhadores em geral; e FPAS 655, para a folha de
pagamento dos trabalhadores temporários. Isto decorre da tabela constante do Anexo
XIX da Instrução Normativa DC/INSS n° 100, de 18/12/2003 (vigente no ano de
2004)...
No presente caso, a empresa autuada não apresentou nenhum documento que
demonstre a efetiva prestação de trabalho temporário em conformidade com a Lei
6.019/74. É importante ressaltar que o FPAS 655 aplica-se apenas às hipóteses em que
o trabalho temporário seja prestado em conformidade com a referida lei. Assim, a
empresa deveria apresentar prova de que a contratação dos trabalhadores e os
contratos com os tomadores dos serviços obedeciam aos requisitos e formalidades
previstos na Lei 6.019/74, especialmente nos seus artigos 90, 10 e 11, in verbis:
"Art. 9o - O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora de serviço ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito e dele
deverá constar expressamente o motivo justificador da demanda de trabalho
temporário, assim como as modalidades de remuneração da prestação de
serviço.
Art. 10 - O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa
tomadora ou cliente, com relação a um mesmo empregado, não poderá exceder
de três meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo
Departamento Nacional de Mão-de- Obra.
Art. 11 - O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho
temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa
tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar,
expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores por esta Lei."
Como a empresa não produziu essa prova, prevalece a aplicação do FPAS 515, tal
como consta nas GFIP's informadas pela empresa. Conseqüentemente, deve ser
mantida a exigência das contribuições destinadas ao INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE, além, é claro, da contribuição para o FNDE, que é devida tanto no FPAS 515
como no FPAS 655.
(...)”

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005251/2008-59

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 20 de abril de 2009 (e-fls. 64 a 65), o
sujeito passivo, reitera suas alegações constante em sua Impugnação, e alega:
“(...)
d) Que toda a documentação solicitada pelo auditor foi apresentada em época
oportuna, e o auto de infração não descaracterizou a empresa como trabalho
temporário.
e) Conforme documentação em anexo, copia de contrato, faturas de serviços e contrato
com os colaboradores, fica evidente que trata-se de uma empresa de trabalho
temporário.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 19 de março de 2009 - uma sexta-
feira – AR e-fl. 60), protocolo recursal em 20 de abril de 2009, vide e-fl. 64, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 64 a 65).
Do Mérito
Incialmente, entendemos que a documentação apresentada pela Recorrente, cópia
de contratos de prestações de serviço temporário e notas fiscais (e-fls. 68 a 498) com a seu
Recurso Voluntário deve ser analisadas, nos moldes da alínea “c” do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/72:
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005251/2008-59

“(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...) – nosso grifo”
Este entendimento, tem como fundamento o fato da DRJ/CTA ter refutado a
alegação da Recorrente, em razão da Contribuinte não ter apresentado nenhum documento que
demonstre a efetiva prestação de trabalho temporário em conformidade com a Lei 6.019/74,
sendo que os documentos apresentados pela Recorrente buscam exatamente provar este
apontamento colocado pela DRJ.
Então vejamos. O foco da discussão que se delimita é em relação a alegação da
Recorrente ter se utilizado, erroneamente, do código FPAS 515, percentual de 5,89% das
contribuições sociais destinadas a outras entidades (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), em
relação a período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, quando o correto seria a utilização do
código FPAS 655, percentual de 2,50% das mesma contribuições sociais para INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE.
Como já apontado, a DRJ/CAT não acatou a alegação da Recorrente em razão da
mesma não ter apresentado “nenhum documento que demonstre a efetiva prestação de trabalho
temporário em conformidade com a Lei 6.019/74. É importante ressaltar que o FPAS 655
aplica-se apenas às hipóteses em que o trabalho temporário seja prestado em conformidade com
a referida lei. Assim, a empresa deveria apresentar prova de que a contratação dos
trabalhadores e os contratos com os tomadores dos serviços obedeciam aos requisitos e
formalidades previstos na Lei 6.019/74, especialmente nos seus artigos 9o, 10 e 11.
Pois bem! Ao nosso entender, a Recorrente, mesmo com a apresentação dos
documentos acostados nas e-fls. 68 a 498, não consegue comprovar que somente é uma empresa
fornecedora de mão-de-obra temporária, em conformidade com a Lei no 6.019/74, bem como não
comprova que os valores constantes nas cópias nas notas fiscais se referem aos objeto do
presente lançamento.
Ora, a Recorrente apresentou apenas um contrato de prestação de serviço de não
de obra temporária, firmado entre ela e a Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda., e 09 de
janeiro de 2003, para o fornecimento de trabalhadores temporários durante a realização do Show
Rural Coopevel 2003, evento agropecuário que ocorreu do dia 17 de fevereiro de 2003 a 21 de
fevereiro de 2003 (e-fl. 68 a 71).
Pelo que se verifica nos autos, não há como concluir que todas as notas fiscais e
os contratos de trabalhadores temporários apresentados estão em conformidade com o ditames da
Lei no 6.019/74, tão pouco que todos os valores dos período autuado (janeiro de 2004 a
dezembro 2004) se referem único contrato de fornecimento de trabalhadores temporários
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.005251/2008-59

apresentado pela Recorrente. Ademais, pelo que consta nos papeis timbrados da Recorrente ela
presta varias atividades além de fornecimento de mão de obra temporária, como assessoria,
consultoria, terceirização, recrutamento, seleção de mão de obra efetiva, testes psicológicos.
Deste modo, entendemos que deve ser mantida a decisão da DRJ/CTA, bem como
nos emprestamos das conclusão da mesma:
(...)
Como a empresa não produziu essa prova, prevalece a aplicação do
FPAS 515, tal como consta nas GFIP's informadas pela empresa.
Conseqüentemente, deve ser mantida a exigência das contribuições
destinadas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, além, é claro, da
contribuição para o FNDE, que é devida tanto no FPAS 515 como no
FPAS 655.
(...)
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital